Tribunal: TJMT
Processo: 1033212-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033212-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VINICIUS DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 052.416.951-92 (RECORRENTE), BRUNA DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 052.416.921-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM POSTE DE REDE. CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRAZO DE 4 HORAS PARA RESTABELECIMENTO (ART. 362, II, RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.000/2021). DEMORA DE 20 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a improcedência de ação de indenização por danos morais decorrente de interrupção do fornecimento de energia elétrica por cerca de 20 horas após incêndio em poste defronte à residência do consumidor. O agravante sustenta que a concessionária deveria ter restabelecido o serviço no prazo de 4 horas, por se tratar de situação emergencial, conforme o art. 362, II, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, e que a demora configurou falha grave na prestação do serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora de aproximadamente 20 horas para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, após incêndio em poste da rede, configura falha na prestação do serviço público essencial e gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 diferencia o prazo para religação conforme a natureza da ocorrência: 4 horas em caso de urgência (art. 362, II) e 24 horas para religação normal (art. 362, IV). O incêndio em poste de rede caracteriza situação de urgência, impondo a aplicação do prazo reduzido de 4 horas.

A concessionária, mesmo ciente da emergência e do risco à integridade física de moradores, permaneceu inerte por quase 20 horas, descumprindo o prazo regulamentar e os deveres de eficiência, continuidade e segurança inerentes ao serviço público delegado (Lei no 8.987/1995).

A responsabilidade da concessionária é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo causal com o dano suportado pelo consumidor.

A demora injustificada no restabelecimento de energia, especialmente diante de situação de risco e presença de pessoa idosa submetida a exame médico, configura abalo moral presumido (dano moral in
re

ipsa
), que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 4.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:1. O incêndio em poste de rede elétrica caracteriza situação de urgência que impõe à concessionária o dever de restabelecer o serviço em até 4 horas, nos termos do art. 362, II, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021. 2. A demora injustificada no restabelecimento do serviço essencial de energia elétrica por prazo superior ao regulamentar configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.3. O dano moral decorrente de interrupção prolongada e injustificada de energia elétrica é presumido (in
re

ipsa
), dispensando prova específica do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; Lei no 8.987/1995,
arts
. 6o e 7o; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 362, II; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID 304786385) interposto por VINICIUS DE ALMEIDA ROCHA em face da decisão monocrática de ID 300701359, proferida pelo eminente Juiz Relator Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado manejado pelo ora Agravante, mantendo, por conseguinte, a sentença de primeiro grau (ID 300155857) que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em apertada síntese, o equívoco da decisão monocrática ao aplicar o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o restabelecimento do serviço de energia elétrica, previsto no artigo 362, inciso IV, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, destinado a situações de "religação normal". Argumenta que a interrupção do fornecimento decorreu de um incêndio no poste de luz em frente à sua residência, fato que caracteriza inequivocamente uma situação de urgência e perigo, a qual demandaria a aplicação do prazo de 4 (quatro) horas para o restabelecimento, conforme o inciso II do mesmo dispositivo regulatório.

Aduz que a concessionária, embora devidamente notificada da emergência desde o primeiro contato, permaneceu inerte por aproximadamente 20 (vinte) horas, o que configura falha grave na prestação de serviço essencial e ato ilícito. Ressalta, ainda, que a demora no atendimento causou transtornos extraordinários, notadamente pela presença de seu avô, pessoa idosa que realizava exame médico de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) de 24 horas, e que teve seu descanso e bem-estar severamente comprometidos pela falta de energia.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e, em novo julgamento pelo órgão colegiado, seja dado provimento ao Recurso Inominado para condenar a empresa Agravada ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte Agravada deixou transcorrer in albis o prazo legal, conforme certificado no ID 313356886.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Eminentes Pares,

Submete-se à apreciação desta colenda Turma Recursal o Agravo Interno interposto por Vinicius de Almeida Rocha contra a decisão monocrática que manteve a improcedência de seu pleito indenizatório. Após detida análise dos autos, adianto que meu voto, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo ilustre Relator originário, é pelo conhecimento e provimento do recurso.

I - Da Admissibilidade Recursal

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

II - Da Reconstituição Fática e da Controvérsia Jurídica

A controvérsia destes autos cinge-se a definir se a demora de aproximadamente 20 (vinte) horas para o restabelecimento do serviço de energia elétrica na unidade consumidora do Agravante, após notificação de incêndio em um poste da rede, configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

A cronologia dos fatos, extraída das provas documentais carreadas ao processo, revela um cenário que transcende a ordinária interrupção de serviço. Em 13 de maio de 2025, por volta das 21h30min, um estrondo seguido de chamas e fumaça em um poste da rede elétrica defronte à residência do Agravante resultou na interrupção abrupta do fornecimento de energia. A gravidade da situação foi imediatamente comunicada à concessionária Agravada, conforme protocolo de atendimento no 9694608566 (ID 300154936, p. 2), sendo o perigo iminente à vida e ao patrimônio expressamente relatado. As imagens de vídeo (
IDs
300154940 e 300154941) não deixam margem para dúvidas quanto à natureza ígnea do evento, que expunha a vizinhança a risco concreto e palpável.

Adiciona-se a este quadro de perigo um fator de vulnerabilidade acentuada: a presença, no imóvel, do avô do Agravante, um idoso com mais de 80 anos submetido a um exame de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA), cujo sucesso dependia de condições mínimas de repouso e conforto térmico, brutalmente suprimidas pela falta de energia (ID 300154942). A urgência foi reiterada em diversas outras comunicações, incluindo a gravação de áudio de ID 300154943, em que o consumidor, na madrugada do dia 14 de maio de 2025, implora por agilidade, informando a existência de pessoa eletrodependente na residência.

Apesar da ciência inequívoca da emergência, o serviço somente foi restabelecido por volta das 17h00 do dia 14 de maio de 2025, quase 20 (vinte) horas após o chamado inicial. A decisão monocrática agravada, assim como a sentença de piso, ancorou-se na tese de que o restabelecimento ocorreu dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, previsto para religação "normal", desconsiderando a natureza excepcional e perigosa do evento. É precisamente neste ponto que reside, a meu ver, o desacerto fundamental das decisões recorridas.

III - Do Mérito Recursal: A Configuração do Ato Ilícito e o Dever de Indenizar

Aprofundando a análise do mérito, a reforma da decisão monocrática impõe-se como medida de justiça, porquanto a interpretação conferida às normas regulatórias do setor elétrico mostrou-se divorciada da realidade fática e dos princípios que regem a prestação de serviços públicos e as relações de consumo.

III.1. Da Natureza Emergencial da Ocorrência e o Prazo Regulatório Aplicável

O ponto fulcral para o deslinde da causa reside na correta qualificação jurídica do evento que originou a interrupção do serviço. Não se tratou de uma simples "falta de energia" decorrente de falha técnica ordinária, mas de um incêndio em um componente da rede elétrica, situação que ostenta, por sua própria essência, um caráter de urgência e emergência. A distinção não é meramente semântica; ela possui implicações jurídicas diretas, notadamente no que tange ao prazo para a atuação da concessionária.

A Resolução Normativa no 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em seu artigo 362, estabelece uma clara diferenciação entre os prazos para restabelecimento do serviço, a depender da natureza da ocorrência. Vejamos a literalidade dos dispositivos pertinentes:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I – 4 (quatro) horas para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II – 4 (quatro) horas para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III – 8 (oito) horas para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV – 24 (vinte e quatro) horas para religação normal de instalações localizadas em área urbana;

V – 48 (quarenta e oito) horas para religação normal de instalações localizadas em área rural.

A decisão monocrática e a sentença primeva, ao aplicarem o inciso IV, nivelaram por baixo uma situação de evidente anormalidade e perigo, tratando-a como se fosse uma "religação normal". Tal interpretação esvazia de sentido a previsão de um prazo diferenciado para "religação de urgência". A teleologia da norma é cristalina: situações que implicam risco acentuado à segurança de pessoas ou bens, ou que afetem serviços essenciais de forma mais crítica, exigem uma resposta célere e prioritária da distribuidora. Um poste em chamas é a própria materialização de uma situação de urgência.

A assertiva da Recorrida em sua contestação (ID 300155854), de que se tratou de duas interrupções distintas, é uma frágil tentativa de fragmentar um evento único e contínuo para artificialmente reduzir a percepção da sua inércia. As provas, em especial o périplo do consumidor documentado pelos múltiplos protocolos e pela gravação de áudio, demonstram que, desde o estrondo inicial até o restabelecimento final, tratava-se da mesma causa-raiz não solucionada.

Portanto, resta indubitável que o prazo legal e regulatório para a solução do problema era de 4 (quatro) horas (art. 362, II, Res. 1.000/2021), e não de 24 (vinte e quatro) horas, como equivocadamente considerado nas instâncias inferiores.

III.2. Da Conduta Ilícita da Concessionária: A Injustificada Demora de 20 Horas

Uma vez fixado o prazo de 4 (quatro) horas como o marco legal para a atuação da concessionária, a ilicitude de sua conduta emerge de forma solar. A empresa foi notificada da emergência às 21h40 do dia 13 de maio, mas só restabeleceu o serviço por volta das 17h00 do dia seguinte. O serviço foi normalizado após um lapso temporal de aproximadamente 20 (vinte) horas, ou seja, cinco vezes superior ao prazo máximo regulamentar.

Tal demora configura uma patente falha na prestação do serviço público, cuja delegação impõe ao concessionário o dever de prestá-lo de forma adequada, o que, nos termos da Lei no 8.987/95, significa um serviço que satisfaça, entre outras, as condições de continuidade, eficiência e segurança. No caso em tela, a Agravada falhou em todos esses aspectos: a continuidade foi rompida por tempo excessivo, a eficiência na resposta à emergência foi nula e a segurança da comunidade foi posta em xeque por um poste em chamas abandonado por horas a fio.

A responsabilidade da fornecedora, à luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é de natureza objetiva, prescindindo da demonstração de culpa. A concessionária somente se eximiria do dever de reparar se comprovasse a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu. As alegações genéricas de "sobrecarga no transformador" ou "calor intenso" constituem, no máximo, fortuito interno, inerente ao risco da própria atividade econômica desenvolvida e que não possui o condão de romper o nexo causal.

IV - Do Dano Moral e da Fixação do Quantum Indenizatório

IV.1. Da Caracterização do Dano Moral
In Re
Ipsa

A privação de um serviço essencial como a energia elétrica por um período tão extenso já seria, por si só, suficiente para configurar o dano moral, que na hipótese é presumido (in
re

ipsa
). O transtorno vivenciado pelo Agravante e sua família ultrapassou, em muito, a fronteira do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Estamos a falar da supressão de condições mínimas de habitabilidade, conforto e segurança no seio do lar.

Contudo, o caso em apreço é agravado por circunstâncias que intensificam o abalo moral. A primeira é o sentimento de medo e insegurança decorrente de ter um poste em chamas em frente à própria casa, sem qualquer assistência da responsável pela rede. A segunda, de especial gravidade, é o sofrimento imposto a um membro vulnerável da família, o avô idoso, cujo exame médico foi diretamente prejudicado pela negligência da Agravada. A frustração, impotência e angústia experimentadas pelo Agravante, ao ver seu familiar em situação de desconforto e risco e ao se deparar com a inércia da concessionária apesar de seus apelos desesperados, são elementos que compõem um quadro claro de violação aos seus direitos de personalidade.

A decisão monocrática laborou em erro ao afirmar que o reclamante "não noticia nenhum prejuízo eventualmente suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago de sua personalidade". Ora, um incêndio na rede elétrica, o risco iminente à vida, a privação de energia por quase um dia inteiro e o prejuízo à saúde de um familiar idoso não são fatos ordinários. São, sim, eventos extraordinários que ofendem a dignidade, a tranquilidade e a integridade psíquica de qualquer cidadão médio.

IV.2. Do Arbitramento do Valor da Indenização

Superada a questão da existência do dano, passo à fixação do quantum indenizatório. O valor da indenização deve atender a um duplo propósito: por um lado, compensar a vítima pelo sofrimento e pelo abalo psíquico suportado (caráter compensatório) e, por outro, sancionar o ofensor e desestimulá-lo a repetir a conduta lesiva (caráter punitivo-pedagógico).

O Agravante pleiteou, em seu recurso, a quantia de R$ 15.000,00, a qual se mostra, com a devida vênia, dissonante da razoabilidade em casos análogos. Por outro lado, a improcedência total do pedido, chancelada pelas decisões anteriores, representa uma inaceitável chancela à má prestação do serviço e ao descaso com o consumidor.

Nesse diapasão, considerando a gravidade da falha (omissão em face de uma emergência), a duração da interrupção (20 horas), a angústia e o risco a que o consumidor e sua família foram submetidos, a condição de
hipervulnerabilidade
do idoso afetado, e a capacidade econômica da ofensora, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra justo, razoável e proporcional. Tal montante é suficiente para reparar o abalo sofrido, sem implicar enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que serve como uma sanção adequada para que a concessionária aprimore seus protocolos de atendimento emergencial, em respeito à dignidade e à segurança de seus consumidores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com a vênia do nobre Relator originário, conheço do Agravo Interno e dou-lhe provimento para, reformando a decisão monocrática de ID 300701359 e a sentença de primeiro grau de ID 300155857, julgar procedente o pedido formulado na petição inicial.

Em consequência, condeno a Recorrida, ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., a pagar ao Recorrente, VINÍCIUS DE ALMEIDA ROCHA, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

Sobre o valor da condenação por danos morais deverá incidir correção monetária pelo IPCA a partir da data deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora pela taxa SELIC, a contar da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025